Tribunal: TJDFT
Processo: 0720062-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PROVA DA EXISTÊNCIA E AQUISIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373 DO CPC. INVIABILIDADE. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Partilha de bens móveis: Para a partilha de bens móveis, é imprescindível a individualização do patrimônio e a demonstração mínima de sua existência e titularidade. A simples alegação de dificuldade no acesso à documentação, sem comprovação da inviabilidade concreta de produção da prova, não autoriza a inversão do ônus probatório (art. 373, § 1o, do CPC).
Partilha de bem imóvel: A exclusão de bem imóvel da partilha, quando realizada com fundamento na ausência de comprovação mínima de sua existência e aquisição, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando a parte, em contestação, apresenta alegações genéricas e não individualiza os elementos de fato e direito que sustentariam sua pretensão.
Alimentos entre ex-cônjuges: O dever de mútua assistência entre cônjuges se extingue com o divórcio, subsistindo a obrigação alimentar apenas em casos excepcionais, nos quais o alimentando demonstre incapacidade efetiva, permanente ou circunstancial, de prover o próprio sustento, conforme disposto nos artigos 1.695, 1.702 e 1.704 do Código Civil e consolidado pela jurisprudência do STJ.
Caso concreto: Não demonstrada pela recorrente a aquisição dos bens móveis e do bem imóvel indicados, inviabilizando a pretendida partilha. Ademais, considerando que a apelante, com 32 anos de idade, possui plena capacidade laboral, conforme demonstrado por vínculos empregatícios registrados, resta afastada a excepcionalidade que justificaria a concessão de alimentos.
Resultado: Recurso conhecido e desprovido.